Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39360628, o DF comprovou o pagamento dos créditos de MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVÉRIO, MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA ROCHA, EMERSON MARTINS GONÇALVES, CLEBER MARTINS GONÇALVES, CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS, CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS, CLEOMAR GONÇALVES MARTINS e IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID: 39360627). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em relação a MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVÉRIO (ID: 35248834), MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA ROCHA (ID: 35249626), EMERSON MARTINS GONÇALVES (ID: 35249658), CLEBER MARTINS GONÇALVES (ID: 35250160), CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS (ID: 35250167), CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS (ID: 35250170), CLEOMAR GONÇALVES MARTINS (ID: 35250173) e IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO (ID: 35248502) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 35250184). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador